Tribunal: TJDFT
Processo: 0700410-12.2023.8.07.0011
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0700410-12.2023.8.07.0011 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: M2X CONSTRUTORA, SERVICOS E REFORMAS LTDA RECORRIDO: VINICIUS CAIO NUNES OLIVEIRA DESPACHO Retire-se o processo da sessão virtual para posterior inclusão em sessão presencial física, haja vista o pedido de sustentação oral, devendo o advogado observar as normas regimentais quanto à obrigatoriedade de inscrição para a sustentação. As sessões presenciais serão realizadas no Plenário do Fórum José Júlio Leal Fagundes, Bloco I, térreo. Ademais, não há possibilidade de sustentação oral na sessão virtual. Brasília, 23 de agosto de 2023. Juíza GABRIELA JARDON GUIMARÃES DE FARIA Relatora